Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-19.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Esclerose Lateral Amiotrófica. Prescrição de internação em regime home care. Superveniente óbito do autor. Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, confirmando a tutela de urgência que fora deferida e condenando por danos morais a requerida. Não ocorrência de dano moral, a despeito do lamentável desfecho do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Esclerose Lateral Amiotrófica. Prescrição de internação em regime home care. Superveniente óbito do autor. Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, confirmando a tutela de urgência que fora deferida e condenando por danos morais a requerida. Não ocorrência de dano moral, a despeito do lamentável desfecho do quadro clínico do autor. Controvérsia motivada por dissenso acerca de interpretação contratual. Autor que permaneceu em internação hospitalar sob a cobertura da requerida. Sentença reformada. Recurso provido.